Tribunal: TJDFT
Processo: 0750688-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0750688-55.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BAR DO CALAF COZINHA ESPANHOLA LTDA - EPP AGRAVADO: AGENCIA DE FISCALIZACAO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS, SECRETARIA DE ESTADO DE PROTECAO DA ORDEM URBANISTICA DO DISTRITO FEDERAL - DF LEGAL. RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BAR DO CALAF COZINHA ESPANHOLA LTDA - EPP, em face da decisão que, nos autos do Mandado de Segurança (Proc. n. 0707257-14.2020.8.07.0018) indeferiu o pleito liminar vindicado – consistente em suspender o auto de interdição do estabelecimento comercial, autorizando-se o seu regular funcionamento. Em suas razões recursais, alega o agravante, em síntese, que suas atividades restringem-se ao funcionamento como bar e restaurante com música ao vivo/mecânica, em ambiente que somente havia disposição de mesas com cadeiras e um palco para o DJ, atividade cujo retorno fora autorizado pelo art. 3o do Decreto 40.939. Diz que seu estabelecimento foi interditado pela autoridade impetrada, ao argumento de que estaria exercendo atividade de boate, o que é contraditado pelas fotos juntadas aos autos, que demonstram a sua forma de funcionamento habitual, ainda que não indiquem o dia e horário que foram registradas. Sustenta não haver espaço aberto para dança, não havendo que se falar, portanto, em funcionamento como boate. Ainda que as pessoas estivessem em pé no salão do restaurante, o local é aberto e com ventilação natural, e as pessoas estariam na zona previamente demarcada para ocupação e distanciamento, Assevera que não consta do auto de interdição a existência de aglomeração no local, o que descaracterizaria o funcionamento como boate, além de desqualificar o ato administrativo. Aponta, ainda, que não houve especificação, nos termos do art. 10, § 1o, inc. IV, do Dec. 40.939/2020, quanto à abrangência da interdição, se parcial ou integral. Discorre acerca dos prejuízos financeiros causados em decorrência da interdição total do estabelecimento, devendo a interdição restringir-se apenas à proibição de funcionamento como boate. Requer, assim, a concessão da liminar para autorizar o regular funcionamento do estabelecimento e a retomada das atividades do restaurante, inclusive com música ao vivo. No mérito, requer o provimento do agravo, com a confirmação da liminar e, ainda que seja reconhecida a legalidade do auto de infração, que a interdição seja restrita ao funcionamento como boate. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Por ora, não verifico a presença de tais requisitos. Com efeito, o art. 7o, III, da Lei do Mandado de Segurança estabelece que o Juiz poderá suspender “o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica” (grifei). Conforme se infere da leitura do dispositivo acima transcrito, a concessão da liminar pressupõe a concomitância dos 2 (dois) requisitos: a existência de fundamento relevante e o risco de que o ato atacado acarrete a ineficácia da medida. O agravante fundamenta sua irresignação em suposta irregularidade do auto de interdição quanto à existência de aglomeração no estabelecimento no momento da autuação e consequente interdição. Contudo, da simples leitura do auto, observa-se que o agente administrativo aplicou a infração e, em seguida, a interdição do estabelecimento agravante em razão do exercício de atividade de boate, que se encontra suspensa como forma de se evitar a aglomeração de pessoas, consoante determinado pelo Decreto 40939/2020 (ID 21753204). Assim, não há que se falar em desqualificação do ato administrativo. Logo, não se verifica a relevância dos fundamentos do agravante, porquanto não demonstrada, de plano, a ilegalidade praticada pelo agravado relativamente à irregularidade do auto de interdição, sobretudo se considerada a via do mandado de segurança eleita pelo agravante, aliado à presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos que decorrem do Poder de Polícia. Ademais, conforme consignado pela decisão agravada, não se constata dos autos, neste momento processual, elementos suficientes a demonstrar que no dia da autuação o agravante não estava funcionando como boate, contrariando, com isso, o Decreto no 40939/2020. Logo, não se vislumbra, de plano, a probabilidade do direito líquido e certo alegado pelo agravante. Conclusão Diante do exposto, não estando presentes de forma satisfatória, ao menos neste momento processual, os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do Código de Processo Civil, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se o agravado para que, caso queira, apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria. Havendo interposição de agravo interno, desde já fica determinada a intimação da parte contrária para, querendo, apresentar-lhe resposta. Após, colha-se parecer da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de novembro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator